Tribunal: CARF
Processo: 15922.000805/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000805/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.392 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
VITO VICENTE GAPIT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS .
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000805/2008-94
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.392 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000805/2008-94

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento através da qual se lançou o Imposto sobre
a Renda de Pessoa Fisica - IRPF, referente ao Exercício de 2004, Ano calendário 2003, contra o
contribuinte acima identificado, para a exigência do crédito tributário decorrente de dedução da
base de cálculo pleiteada indevidamente no ajuste anual configurada, no presente caso, por
dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de incentivo.
O contribuinte teve glosada como dedução a título de despesas médicas a
importância de R$ 41.060,00, por apresentação de recibos incompletos. Pleiteou também como
dedução o valor de R$ 1.160,00, a titulo de incentivo, vez que os documentos apresentados não
preenchem as formalidades legais exigidas.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação e requer a
reconsideração, alegando em síntese que não concorda com o valor da glosa das despesas
médicas, vez que os recibos são de profissionais idôneos, anexa relatórios dos médicos
signatários dos recibos e em alguns casos, substituiu os recibos anteriormente apresentados à
fiscalização, vez que a falta de endereço não pode ser motivo de glosa.
Quanto à glosa dos valores deduzidos a título de incentivo, infere que os recibos
são de entidades declaradas de utilidade pública federal e consequentemente são entidades sérias.
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> quanto à dedução com incentivo, para ter direito à dedução, o Impugnante, ao
fazer doações, deve se ater às regras previstas na legislação. A autoridade fiscal está adstrita ao
princípio da legalidade, princípio que obsta a aplicação da discricionariedade pelo gestor
público, obrigando-o a cumprir e respeitar as leis em vigor. Assim, agiu com acerto a autoridade
fiscal, glosando a dedução de incentivo, uma vez constatado o descumprimento das disposições
legais pelo Impugnante.
=> quanto às despesas médicas, o contribuinte apresenta impugnação alegando
que não concorda com a glosa do valor total das despesas médicas, uma vez que o recibos
apresentados são de profissionais idôneos que ofereceram tais receitas por serviços prestados
para devida tributação e a falta de endereço nos respectivos recibos não justifica tais glosas.
Ocorre que, além de deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
os recibos apresentados não atendiam aos requisitos exigidos pela Lei 9.250/95. Cabe destacar
que os recibos apresentados somente podem fazer prova das despesas médicas pleiteadas na
declaração de ajuste se atenderem a todos os requisitos exigidos pela legislação do imposto de
renda, uma vez que analogamente à legislação que concede isenções, a matéria relativa à redução
de base de cálculo de tributos deve ser interpretada literalmente.
Não houve apresentação de documentos comprobatórios do efetivo pagamento
das despesas médicas glosadas, nos termos acima expostos, devendo-se manter o lançamento nos
termos em que efetuado. Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi
lavrada observando as normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado não
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.392 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000805/2008-94

foram suficientes para elidir o lançamento, vota a DRJ pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação
apresentada e pela manutenção do crédito tributário constituído.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que as despesas médicas foram comprovadas desde a
apresentação dos documentos diretamente à autoridade fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Saliente-se, de pronto, que a despesa com incentivo não foi objeto de
contestação, razão pela qual se torna incontroversa tal material e passa a ser exigível o credito
tributário decorrente.
Mérito – do ônus probatório e das despesas médicas

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que , neste caso, se evidenciou o que se alega. Vale mencionar que os
fundamentos do lançamento no presente processo difere dos demais anos.

Vale mencionar que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.392 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000805/2008-94

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

O Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser computadas como dedução as despesas
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

No entanto, neste processo, o contribuinte apresentou documentação prestável
e suficiente para atender os fundamentes que ensejaram o lançamento fiscal.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.392 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000805/2008-94

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário .

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.392 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000805/2008-94

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital